Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEÍCULOS ARREMATADOS EM HASTA PÚBLICA. SUBROGAÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES DOS BENS LEILOADOS NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A responsabilidade de débitos anteriores sobre o bem móvel a ser leiloado é do arrematado, devendo haver o abatimento no preço arrematado pelos débitos devidos até a arrematação, independentemente da natureza que possuam, a teor do art. 130, do CTN.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.